Tribunal: TJPA
Processo: 0002769-09.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002769-09.2014.8.14.0039

APELANTE: DANIEL ALMEIDA, CLAUDIO DOURADO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – ART.
157,

§ 2º, INC. II,
C/C ART. 14, INC. II, DO CP.

1)

AUMENTO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO MINORANTE ARBITRADA EM 1/3 (UM TERÇO) PARA AMBOS OS APELANTES.
Mantida a fração de diminuição de pena referente à tentativa em 1/3 (um terço), patamar arbitrado pela juíza
a quo,
porquanto há provas de que os recorrentes percorreram quase todo o
iter criminis
, na medida em que abordaram a vítima e a surpreenderam com um golpe no pescoço, que a levou ao chão, para que fosse desmaiada, a fim de subtrair-lhe o celular, não tendo logrado êxito na subtração em virtude da chegada de populares e da polícia no local.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE
DANIEL ALMEIDA
, BEM COMO DAS REPRIMENDAS CORPÓREA E PECUNIÁRIA DE
CLÁUDIO DOURADO DIAS
–
MEDIDAS QUE SE IMPÕEM, DE OFÍCIO
. Pena base pecuniária do apelante DANIEL ALMEIDA redimensionada, de ofício, para 10 (dez) dias-multa, visando assegurar a proporcionalidade que deve haver com a pena privativa de liberdade, a qual foi estabelecida no mínimo legal, restando definitiva em 08 (oito) dias-multa, ante a incidência da majorante referente ao concurso de pessoas e, em seguida, da minorante referente à tentativa. De igual modo, constatada a existência de erro material na pena definitiva de CLÁUDIO CORDEIRO DIAS, realizada a devida correção para 04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,

readequando-se, por consequência, o regime inicial para o aberto.

3)
APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA DE DANIEL ALMEIDA, BEM COMO AS REPRIMENDAS CORPÓREA E PECUNIÁRIA DE CLÁUDIO DOURADO DIAS, READEQUANDO-SE, DE IGUAL MODO, O REGIME INICIAL DO ALUDIDO APELANTE PARA O ABERTO, NOS TERMOS SUPRAEXPENDIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DANIEL ALMEIDA e CLÁUDIO DOURADO DIAS, inconformado com a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou,
o primeiro,
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, e 27 (vinte e sete) dias-multa,
e o segundo,
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, tendo sido ambas as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157,

§2°, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP
.

Nas razões recursais, os apelantes requerem, unicamente, seja aumentada a fração de diminuição de pena referente à tentativa para 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta instância recursal, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que, no dia 11/04/2014, por volta das 21h, a vítima Raimundo Barbosa da Silva estava em frente à sua residência, quando foi abordada pelos apelantes, os quais perguntaram se ele teria cigarro para lhes oferecer, momento em que a vítima foi surpreendida com um golpe no pescoço, desferido por CLÁUDIO, levando a vítima ao chão, sendo que DANIEL dizia as seguintes palavras:
“Desmaia logo ele, e pega o celular dele”

Prossegue relatando a inicial acusatória que os vizinhos da vítima perceberam a ação dos acusados, e conseguiram imobilizá-los, tendo sido logo em seguida acionada a polícia, que ao chegar ao local, efetuou a prisão em flagrante de ambos, motivo pelo qual restaram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inc. I e II, c/c art. 14, inc. II, do CP
.

Após a regular instrução do feito, os apelantes foram condenados pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada, tendo sido aplicada a DANIEL ALMEIDA a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 27 (vinte e sete) dias-multa
e a CLÁUDIO DOURADO DIAS, a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa
, ambas as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Os recorrentes pugnaram, unicamente, pelo aumento da fração de diminuição de pena referente à tentativa para 2/3 (dois terços).

Sem razão, contudo.

A fixação da fração de diminuição em razão da tentativa deve ser procedida com base no maior ou menor caminho percorrido pelo agente na empreitada criminosa.

No caso em tela, há prova inequívoca de que os recorrentes percorreram quase todo o
iter criminis
, pois abordaram a vítima, sendo que CLÁUDIO a surpreendeu com um golpe no pescoço, que a levou ao chão, e DANIEL ameaçou gritando para que o ofendido fosse logo desmaiado, a fim de que fosse lhe fosse subtraído o celular, não tendo logrado êxito na empreitada delituosa em razão da chegada de populares e logo em seguida da polícia no local,
motivo pelo qual deve ser mantido o
quantum
de redução de 1/3 (um terço) referente à tentativa, mesmo patamar arbitrado pela juíza
a quo
.

Ademais, em relação às sanções basilares fixadas aos apelantes,
em que pese inexista qualquer irresignação deles em relação a tal aspecto, tem-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe sua apreciação por esta instância recursal, inclusive de ofício.
Logo, passo a reavaliar as dosimetrias realizadas pela juíza
a quo
, separadamente, para cada apelante:

No que concerne ao apelante DANIEL ALMEIDA,
tem-se que a
pena-base corpórea foi aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão
, mínimo legal, sendo que em virtude da
incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes, foi exasperada em 1/3 (um terço)
, perfazendo o
quantum
provisório de 05 (cinco) anos de reclusão.
Neste aspecto, constatei a existência de erro material, pois a pena intermediária, na realidade, resultou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
;
todavia, mantém-se o
quantum
estipulado no édito condenatório, em observância ao princípio
non

reformatio in pejus.

Face à redução de 1/3 (um terço) referente à tentativa,
a pena final cominada ao aludido apelante
permaneceu inalterada
em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim como o
regime inicial aberto.

No que se refere à pena de multa, observo que a juíza
a quo
não obedeceu o princípio da proporcionalidade que deve haver entre a pena corporal e a pecuniária, pois fixou a pena base corporal no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, como dito, e a pecuniária, em 30 (trinta) dias-multa,
razão pela qual, de ofício, redimensiono a sanção pecuniária
,
proporcionalmente, em 10 (dez) dias-multa, sendo que após a exasperação de 1/3 (um terço)

referente à causa de aumento prevista no inc. II, §2º, do art. 157, do CP, resultou em 13 (treze) dias-multa, e em seguida, tendo sido

diminuída em 1/3 (um terço) face à tentativa,
totalizou 08 (oito) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto ao apelante CLÁUDIO DOURADO DIAS
, tem-se que a
pena-base foi aplicada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, sendo que reavaliando-se as circunstâncias do art. 59, do CP, vê-se que a culpabilidade do agente foi altamente reprovável, em virtude do mesmo ter enforcado o ofendido, que caiu ao chão. Face à
incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes, a reprimenda foi exasperada em 1/3 (um terço)
, perfazendo o
quantum
provisório de
06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Tendo em vista a redução de 1/3 (um terço) face à tentativa, a reprimenda totalizou 04 (quatro), 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Neste aspecto, constatei a existência de erro material, pois a pena definitiva, na realidade, resultou em 04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, razão pela qual procedo à
devida correção da pena definitiva, de ofício, para
04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
readequando-se, por consequência e de igual modo,
o regime inicial para o aberto
,
tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Ante o exposto,
conheço dos apelos e lhes nego provimento
,
porém, de ofício, redimensiono a sanção pecuniária
de DANIEL ALMEIDA, totalizando 08 (oito) dias-multa,
bem como as reprimendas
de CLÁUDIO DOURADO DIAS, restando definitivas em 04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
readequando-se, de igual modo, o regime inicial para o aberto,
nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 22/11/2022